Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-34.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005216-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DA COSTA - CPF: 832.529.081-15 (ADVOGADO), GJ TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 26.362.686/0001-54 (AGRAVANTE), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMULAÇÃO DE CONTRATOS. EXECUÇÃO PARCIAL DA LIMINAR. TEMA 1040 DO STJ.

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE SEGMENTADA DA CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO. ART. 356 DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, condicionou a análise da contestação ao cumprimento integral da liminar.

II. Questão em discussão

Questão em discussão: saber se, em ação de busca e apreensão envolvendo múltiplos contratos, é possível eventual julgamento parcial do mérito em relação aos bens já apreendidos, independentemente da execução integral da medida liminar.

III. Razões de decidir

1. O Tema 1040 do STJ estabelece que a contestação deve ser analisada após a execução da liminar, não impondo, contudo, que tal execução deva ocorrer de forma integral e indivisível em casos de cumulação de pedidos; 2. Em demandas que envolvem múltiplos contratos e bens distintos, a execução parcial da liminar quanto a determinados pedidos satisfaz, em relação a estes, o requisito procedimental necessário ao exame da defesa; 3. O art. 356 do CPC autoriza o julgamento parcial do mérito quando parcela da demanda estiver maduram, aplicável, subsidiariamente ao caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a exigência de prévia execução da liminar para análise da contestação (Tema 1040/STJ) deve ser interpretada de forma compatível com a cumulação de pedidos, admitindo-se o exame da defesa em relação aos bens já apreendidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GJ Transportes Ltda.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
ação de busca e apreensão em alienação fiduciária
ajuizada por
Scania Banco S.A.,
que
condicionou a análise da contestação ao cumprimento integral da medida liminar em relação a todos os bens descritos na inicial, fundamentando-se no Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Determinou, assim, a intimação da parte autora para promover as diligências necessárias à efetivação integral da medida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de certificação e conclusão para análise da regularidade do prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, que a ação originária envolve múltiplos contratos de alienação fiduciária (nº 111848, 111847 e 111058), equivalendo, na prática, à cumulação de pedidos.

Diz que a medida liminar foi parcialmente cumprida, com a efetiva apreensão dos bens vinculados aos contratos nº 111058 e 111848, inclusive por meio de diligência realizada na Comarca de Edéia/GO, que apresentou contestação e houve réplica, tendo ambas as partes requerido julgamento antecipado do mérito.

Assevera que a decisão agravada, ao condicionar a análise da defesa à apreensão integral de todos os bens, aplicou indevidamente o Tema 1040/STJ.

Defende a aplicabilidade do art. 356 do CPC, requerendo o julgamento antecipado parcial do mérito quanto aos contratos cujos bens já foram apreendidos, independentemente da localização dos demais veículos. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela madura da lide.

Por meio da decisão de ID n. 345803388, deferiu-se parcialmente a antecipação da tutela recursal, determinando ao juízo de origem que aprecie a contestação e examine a viabilidade do julgamento parcial de mérito (art. 356, CPC) especificamente quanto aos contratos nº 111058 e 111848, mantendo-se o curso das diligências para os demais bens.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 352388383, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de urgência e não enquadramento nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão de bens móveis decorrente de contrato de alienação fiduciária.

Verifica-se que, no curso da marcha processual, após a apresentação de contestação e de réplica, o magistrado singular consignou que a contestação somente seria analisada após o cumprimento integral da medida liminar, com fundamento no Tema 1.040 do STJ. Por conseguinte, determinou a intimação do autor (Scania Banco S.A.) para promover as diligências necessárias à efetivação total da liminar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Inconformado com a decisão, o réu interpôs o presente agravo de instrumento.

Com efeito, discute-se se, à luz do Decreto-Lei nº 911/69, do Tema 1040 do STJ e do art. 356 do Código de Processo Civil, é possível o processamento e eventual julgamento parcial do mérito em relação aos contratos cujos bens já foram apreendidos, independentemente da execução integral da medida liminar.

Inicialmente no que concerne ao cabimento do agravo de instrumento, a matéria já foi analisada quando da análise da tutela recursal no ID n. 345803388, oportunidade em que se assentou que a decisão agravada, ao consignar que a análise da contestação somente ocorrerá após o cumprimento integral da liminar, impõe verdadeiro condicionamento ao regular desenvolvimento da fase cognitiva do processo, com potencial de retardar, por tempo indeterminado, a apreciação de parcela da lide que, segundo a recorrente, já se encontra madura para julgamento.

Trata-se, portanto, de decisão que, embora não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, revela inequívoca aptidão para causar prejuízo de difícil reparação, justificando a sua impugnação imediata, como possibilita o Tema Repetitivo nº 988.

Logo, resta preclusa a irresignação.

Seguindo na resolução da celeuma, no mérito recursal, a controvérsia envolve a interpretação sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente de seu art. 3º, e da tese firmada no Tema 1040 do STJ, segundo a qual:

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

De fato, o art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe expressamente que:

“O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.”

A
ratio legis
é clara: preservar a lógica procedimental da ação de busca e apreensão, priorizando a efetivação da garantia fiduciária, mediante a apreensão do bem, antes da instauração plena do contraditório.

Todavia, a aplicação dessa sistemática não pode ser realizada de forma dissociada das peculiaridades do caso concreto, notadamente quando se está diante de pluralidade de contratos e, por conseguinte, de cumulação objetiva de pedidos, cada qual lastreado em relação jurídica autônoma.

No caso em pauta, a ação originária envolve múltiplos bens vinculados a contratos distintos, sendo incontroverso que ao

menos parte desses bens (
contratos nº 111058 e 111848)
já foi efetivamente apreendida, restando pendente a apreensão de outros bens.

A controvérsia, portanto, não reside na ausência de execução da liminar, mas sim na sua execução parcial.

Nesse contexto, impõe-se perquirir se a exigência, firmada no Tema 1040 do STJ, deve ser compreendida de forma absoluta e indivisível, exigindo a apreensão de todos os bens objeto da lide para, somente então, permitir a análise da contestação, ou se admite leitura segmentada, apta a viabilizar o processamento da parcela da demanda já aperfeiçoada.

Com efeito, o art. 356 do Código de Processo Civil estabelece que:

“O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.”

Não se desconhece que o procedimento da busca e apreensão possui natureza especial, regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969. Entretanto, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, prevista no art. 15 do próprio diploma processual, autoriza a utilização da Lei Adjetiva, desde que não haja incompatibilidade com a lógica do procedimento especial.

No ponto, não se verifica incompatibilidade insuperável. Isso porque o fundamento do Tema 1040/STJ, consistente na necessidade de prévia execução da liminar para viabilizar a análise da defesa, encontra-se atendido em relação aos bens já apreendidos, não havendo razão jurídica plausível para estender tal condicionamento à totalidade da demanda, quando parte dela já preenche o requisito procedimental exigido.

A tese defendida pela agravada, no sentido de que a apreensão de todos os bens seria condição absoluta para qualquer análise da contestação, representa leitura ampliativa do precedente repetitivo.

Ademais, impor à parte ré a espera indefinida pela localização e apreensão de bens remanescentes, para só então ver apreciada sua defesa quanto aos contratos já aperfeiçoados, implica violação ao princípio da razoável duração do processo e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgamento parcial do mérito não constitui direito potestativo automático da parte, cabendo ao magistrado de origem avaliar, no caso concreto, a maturidade da causa e a adequação da técnica processual.

Todavia, o que não se admite é a vedação

dessa possibilidade, fundada exclusivamente na ausência de cumprimento integral da liminar em relação a todos os bens.

Dessa forma, a decisão agravada merece reforma parcial, para afastar o condicionamento absoluto imposto pelo togado
a quo
, permitindo o regular prosseguimento do feito quanto à parcela da demanda já apta à apreciação, ou seja, no tocante aos contratos cujos bens já foram apreendidos, sem prejuízo da continuidade das diligências voltadas à efetivação da liminar quanto aos demais bens.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026